Tribunal: TJDFT
Processo: 0710348-20.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. QUANTUM. CRITÉRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, notadamente quando seu depoimento é corroborado por outros elementos probatórios. Na hipótese, a condenação está respaldada em um conjunto robusto de provas que demonstram materialidade e, igualmente, a autoria do delito e, nesse sentido, sustentam o decreto condenatório desfavorável ao ora apelante.
2. Embora a ofendida não tenha sido submetida a exame de corpo de delito, os elementos de prova mencionados autorizam o reconhecimendo da materialidade do crime de lesão corporal, que, uma vez demonstrados, tornam inviável o acolhimento da tese absolutória ou mesmo a desclassificação da imputação para vias de fato.
3. A qualificadora referente à violência doméstica (artigo 129, § 9o) se destina a tutelar a tranquilidade e a harmonia no ambiente familiar, considerando que o agente se vale de relações de coabitação ou de hospitalidade para praticar a conduta. A seu turno, a qualificadora referente à violência contra a mulher (artigo 129, § 13) alcança circunstâncias mais específicas, quando o agente se vale de relações de gênero para subjugar a vítima e sobre ela exercer posição de dominação, tal como no caso dos autos.
4. Embora o réu não tenha direito subjetivo à adoção de frações específicas na primeira e na segunda fase da individualização da pena, a jurisprudência entende como razoável a aplicação, respectivamente, dos critérios de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável e de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada circunstância agravante e/ou atenuante. A adoção de frações superiores não se traduz, por si só, em ilegalidade, mas depende de fundamentação idônea baseada em circunstâncias concretas que justifiquem a razoabilidade e a proporcionalidade desse aumento.
5. Não foram indicados fundamentos concretos que pudessem justificar a razoabilidade do aumento de 1/2 (metade) na segunda fase da individualização da pena, o qual, à luz da jurisprudência, se revela excessivo e desproporcional, devendo ser revisto. Por não constatar peculiaridades que demandem uma exasperação extraordinária da circunstância agravante aferida no caso concreto, tenho que o critério de 1/6 (um sexto) deve ser observado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.